Tribunal: TJDFT
Processo: 0736984-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PESQUISA SISBAJUD. RENOVAÇÃO DA DILIGÊNCIA. LAPSO TEMPORAL. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Verificado lapso temporal superior a dois anos entre a última tentativa de localização de bens penhoráveis do devedor, via sistema BACENJUD, e o retorno do feito a sua tramitação regular, deve o Poder Judiciário, em respeito Princípio da Cooperação (art. 6o, Código de Processo Civil) autorizar a renovação de pesquisa de ativos financeiros do executado em favor do credor.
2. Embora não haja disposição legal que imponha critérios temporais objetivos entre um pedido de pesquisa de ativos e outro, merece ser levada em conta, no caso concreto, a viabilidade quanto à realização de novas tentativas de penhora online, com o objetivo de conferir efetividade à prestação jurisdicional, quando apurada a dificuldade do credor em satisfazer seu crédito.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.